Tribunal: TJES
Processo: 0013651-25.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0013651-25.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013651-25.2014.8.08.0030

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

RECURSO
S
DA DEFESA.

TRÁFICO

DE DROGAS
(ARTIGO
33
,
DA LEI 11.343/2006).

PREJUDICIAL DE MÉRITO EX OFFICIO. RÉU ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO DO RÉU FÁBIO MOREIRA DE OLIVEIRA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROVAS QUE NÃO CONFIRMAM A NARRATIVA APRESENTADA NA DENÚNCIA. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO PROVIDO.
NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
PENA-
BASE
. EXASPERAÇÃO
INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO (2/3). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CONTEXTO CRIMINOSO EVIDENCIADA. MAJORANTE QUE DEVE SER MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Prejudicial de mérito. Prescrição.
O réu ROGÉRIO tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos. Desse modo, a prescrição reduz-se à metade, consoante inteligência do artigo 115, do Código Penal. Destarte, trata-se de recurso exclusivo da defesa, razão pela qual, havendo o trânsito em julgado para a acusação, toma-se como base para efeito de cálculo da prescrição a pena fixada na sentença, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão). Por seu turno, em conformidade com o artigo 109, V, do Código Penal, e considerando-se a redução pela metade, considera-se que a pena prescreve em dois anos. Na hipótese vertente, a Sentença condenatória foi publicada em 18/10/2018 (conforme certidão fl. 245). Por sua vez, os autos chegaram neste Tribunal em 10/8/2022 (volume 03, p. 238). Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a publicação da Sentença até o presente momento, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente. Prejudicial de mérito reconhecida para julgar extinta a punibilidade de ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Recurso do Réu Fábio.
Pelo que se colhe das provas produzidas durante a instrução, há notória incerteza a respeito do envolvimento do réu com a traficância.

3. Os depoimentos dos policiais revelaram-se vagos e, em certos momentos, divergentes. A testemunha que estava no local dos fatos, por sua vez, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos. Destarte, embora a versão apresentada pelo apelante seja pouco verossímil, a deficiência de provas destinadas a confirmar a autoria delitiva trouxe dúvidas a respeito do envolvimento do apelante no tráfico de drogas.

4. Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

5. Recurso conhecido e, no mérito, provido para absolver o réu FÁBIO MOREIRA DE OLIVEIRA da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, reconhecer a prescrição intercorrente em relação ao réu Rogério e conhecer e dar provimento ao recurso do réu Fábio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013651-25.2014.8.08.0030

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO EX OFFICIO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
FÁBIO MOREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 3799901, vol. 03, pp. 119/128), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ROGÉRIO) e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (FÁBIO).

Após analisar detidamente os autos, verifiquei que há incidência do instituto da prescrição no caso colocado a julgamento por esta nobre Câmara.

Com efeito, relembro que, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, faz-se imperioso o reconhecimento da
prescrição
no que se refere ao réu Rogério
, conforme previsto no art. 110, §1º, do Código Penal. Explico.

Inicialmente, destaco que, apesar de o juízo primevo não ter recebido expressamente a denúncia em relação a ROGÉRIO, mas tão somente em relação a ELIEZER (volume 02, p. 73) e FÁBIO (volume 02, p.279), deve-se considerar como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a ROGÉRIO
1
, com fulcro no artigo 56, da Lei 11.343/2006, a data da decisão por meio da qual o magistrado designou Audiência de Instrução e Julgamento para sua oitiva, ou seja, em
2
4
/3/2017
(volume 02, pp. 367/368).

É importante ressaltar, também, que o réu ROGÉRIO tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos. Desse modo, a prescrição reduz-se à metade, consoante inteligência do artigo 115, do Código Penal.

Destarte, trata-se de recurso exclusivo da defesa, razão pela qual, havendo o trânsito em julgado para a acusação, toma-se como base para efeito de cálculo da prescrição a pena fixada na sentença, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão. Por seu turno, em conformidade com o artigo 109, V, do Código Penal, e considerando-se a redução pela metade, considera-se que a pena prescreve em
dois anos
.

Na hipótese vertente, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia (
24/3/2017
) e a publicação da sentença (
18/10/2018
– volume 03, p. 127) não decorreu interregno de dois anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Por outro lado, a prescrição intercorrente ou superveniente define-se como a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com trânsito em julgado para a acusação, ou improvido seu recurso,
cujo lapso para a contagem tem início na data da sentença e segue até o trânsito em julgado desta para a defesa
(NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020 (p. 814)).

No caso em epígrafe, rememoro que foi aplicada ao réu uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, circunstância que determina o prazo de quatro anos para fins de cálculo da prescrição (artigo 109, V, do CP), interregno reduzido à metade diante da condição de menoridade do apelante.

Assim sendo, a Sentença condenatória foi publicada em
18
/
10
/2018

(conforme certidão fl. 245). Por sua vez, os autos chegaram neste Tribunal em
10/8/2022
(volume 03, p. 238).

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre a publicação da Sentença até o presente momento, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da Sentença Penal Condenatória de Primeiro (1º) Grau e o presente julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, em razão de restar configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente ou superveniente.
Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade decretada. (TJES; APCr 0014850-57.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

Ante o exposto, reconhecendo a prejudicialidade do mérito recursal,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

1
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento implícito ou tácito da denúncia quando o magistrado pratica atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento. (STJ; RHC 113.973; Proc. 2019/0166024-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 03/03/2020; DJE 12/03/2020)

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ROGÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
FÁBIO MOREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 3799901, vol. 03, pp. 119/128), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ROGÉRIO) e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (FÁBIO).

Em razões recursais, a defesa técnica de FÁBIO (vol. 03, pp. 143/153) pugnou pela absolvição com base na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Emerge da Denúncia que, no dia 24/3/2012, por volta das 22 horas, policiais militares, após receberem diversas denúncias de tráfico de drogas, encaminharam-se para a Avenida Ouro Preto, no imóvel ao lado da Farmácia Anjinho, em Linhares, onde encontraram os réus Eliezer Silva dos Santos, Rogério Oliveira dos Santos e Fábio Moreira de Oliveira na companhia de um adolescente praticando venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, identificaram que Eliezer, junto aos demais réus, dispensou ao chão 6 (seis) embalagens de cocaína prontas para venda. Continuando a diligência, encontraram com os réus uma bucha da maconha, várias sacolas de chup-chup para embalar drogas, uma pomada de lidogel para beneficiamento de entorpecentes, uma folha de cheque no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie.

Após o traslado dos autos, que geraram o numerário em referência, os fatos foram apurados e, realizada a instrução criminal, os réus Rogério e Fábio foram condenados pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso interposto por Fábio e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (AgRg no HC 667338/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 15/6/2021. DJe: 21/6/2021). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (volume 01, pp. 49/57), na cópia de talonário de cheque (volume 01, pp. 77/99), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 121), no Auto de Apreensão Complementar (vol. 01, p. 123), no Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica (vol. 01, p. 125), no Laudo Químico nº 2417/12 (vol. 01, pp. 371/377), bem como nas provas obtidas sob o crivo do contraditório.

No tocante à
autoria
, por seu turno, passo a tecer comentários.

Com efeito, rememoro que é apresentada na peça acusatória a narrativa segundo a qual policiais foram averiguar denúncias acerca do comércio de drogas em um imóvel, quando então visualizaram Eliezer dispensar, junto aos demais réus, 6 (seis) embalagens de cocaína. Identificada a situação, a guarnição teria encontrado também outros itens com os abordados, razão pela qual, constatado o flagrante, conduziu-os à Delegacia.

Na esfera policial, Eliezer mencionou que conhece FÁBIO “de vista” (volume 01, p. 21/23). Por sua vez, também interrogado pela autoridade policial, FÁBIO disse que estava na esquina e que foi empurrado para dentro do quintal pelos policiais.

Submetido a interrogatório em juízo, Eliezer negou a traficância e, em nenhum momento naquela oportunidade, mencionou a pessoa de FÁBIO (volume 02, p. 123).

O policial Alcebíades Antonio Bolsonelli prestou depoimento em audiência que foi designada nos autos da ação originária (volume 02, p. 125), onde declarou que não se recorda quem dispensou a droga. Nada obstante, em outro momento, voltou atrás e disse se recordar ter sido Eliezer quem dispensou os entorpecentes.

Por outro lado, a referida testemunha foi ouvida posteriormente, desta vez nos autos objeto deste traslado (e que se julga neste momento), e informou que o local era conhecido por intensa movimentação de pessoas. Declarou, também, que as drogas foram encontradas com os réus, que as dispensaram com a chegada da polícia (volume 02, p. 335).

Verifica-se, portanto, que, apesar de confirmar o depoimento prestado na fase inquisitiva, as versões apresentadas pelo policial são confusas, não conseguindo identificar, com certeza, quem teria descartado os entorpecentes.

O policial Lauro Teixeira de Souza, também arrolado como testemunha, disse que não se lembra quem descartou os papelotes de cocaína e que não conhecia os acusados de outras ocorrências (volume 02, p. 127). Em outra audiência, destacou que havia muitas pessoas entrando e saindo da casa, e que não se recorda de informações envolvendo FÁBIO com tráfico de drogas. Declarou, também, que não havia pessoas na esquina, mas apenas no interior e na frente da residência (volume 02, p. 297).

A testemunha Geiciele Gama, que estava na residência em que os réus foram abordados, nada mencionou sobre a conduta daqueles (volume 02, p. 129) e chegou a negar conhecer FÁBIO (volume 02, pp. 293/295).

Em interrogatório, FÁBIO reiterou que estava na esquina próxima à residência em que foram encontrados os entorpecentes. Declarou, além disso, que não foram encontradas drogas em seu poder.

Por fim, Rogério foi o último réu a ser interrogado em juízo (depoimento cujo conteúdo consta de mídia inserida no Google Drive). Em suma, declarou que estava no local. Que só foi levado para a Delegacia em razão do cheque. Que estava no local com Fábio e outras pessoas. Que não sabe dizer como as drogas foram encontradas. Que ninguém estava usando drogas no período em que estava lá. Que nunca vendeu drogas. Que era apenas usuário.

Pelo que se extrai das provas orais produzidas, portanto, há notória incerteza a respeito do envolvimento de FÁBIO com a traficância.

Destarte, verifica-se que a residência em que os réus foram encontrados tinha outras pessoas que circulavam livremente pelo local.

É digno de nota ressaltar que o órgão ministerial atribui aos três réus a conduta de portar e vender os entorpecentes, sem individualizar como cada um teria agido.

Nesse diapasão, após examinar detidamente todo o acervo probatório, verifiquei que a acusação não logrou êxito em confirmar sua versão para os fatos.

Os depoimentos dos policiais revelaram-se vagos e, em certos momentos, divergentes. A testemunha que estava no local, por sua vez, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos.

Embora a versão apresentada por FÁBIO seja pouco verossímil, visto que os demais réus, ao mencionarem que o apelante também estava na casa, colocaram em contradição a alegação de que aquele estava em outro local, a carência de provas destinadas a confirmar a autoria delitiva trouxe dúvidas a respeito do envolvimento do apelante no tráfico de drogas.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/8/2022; DJES 13/9/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Arrimado nessas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso da defesa e, via de consequência, ABSOLVO o réu FÁBIO MOREIRA DE OLIVEIRA da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)